Tribunal: TJMT
Processo: 1028642-74.2023.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028642-74.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tempo de Serviço, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOVANE ROQUE DE OLIVEIRA - CPF: 017.561.691-44 (RECORRENTE), SERGIO LIRIO FLORES - CPF: 621.998.891-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1028642-74.2023.8.11.0002.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrido: JOVANE ROQUE DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 03/10/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDOR MUNICÍPAL
-
GUARDA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS
- INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 - AJUDA DE CUSTO FARDAMENTO - VALOR CORRESPONDENTE A 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NÍVEL I - FARDA DE RECEBIDA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 22, da Lei Complementar municipal n.º 4.167, de 30/06/2016, os efeitos financeiros da promoção devem retroagir a partir da data da aquisição do direito.

2.

Portanto, o autor faz jus ao recebimento das verbas retroativas pleiteadas, como reconhecido na sentença.

3.

O Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande prevê que o servidor terá direito à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

4.

Restou comprovado nos autos que o recorrido recebeu o fardamento referente aos anos pleiteados na exordial, não fazendo jus a qualquer indenização a titulo de ajuda fardamento.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para:

“

a)

Condenou o Município demandado a realizar a promoção e progressão da parte autora: progressão na 3ª Classe - Nível III para 15 de outubro de 2018, da promoção a 2ª Classe - Nível II para 15 de outubro de 2020 e da promoção a 2ª Classe – Nível II para 15 de outubro de 2022;

b)

Efetuar o pagamento das diferenças salariais e reflexos, entre o salário efetivamente recebido pelo autor, e o correspondente:

a progressão e promoção devida e determinada na letra “a”;

c)

Pagar a parte autora o valor correspondente a 50% do subsídio, de Guarda Municipal, a título de indenização para aquisição de uniforme de passeio, devido no ano de 2017, pelo não recebimento de uniforme pela promoção a 2ª Classe - Nível I na Portaria nº 019/2021 e na promoção na 2ª Classe - Nível I na Portaria nº 019/2021.

d)

A municipalidade deverá também efetuar o pagamento dos respectivos reflexos nas demais verbas trabalhistas (como terço de férias, décimo terceiro, adicionais etc.), tudo acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a contar de cada inadimplemento obrigacional, e juros de mora na forma do art. 1-F da Lei nº 9.494/97 (índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança), a contar da citação (Temas 905 do STJ e 810 do STF).”

O recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O recorrido pugna pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, exceto em relação ao pagamento do auxilio fardamento. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Vistos etc.,

Dispensado o relatório, por força da normativa disposta no art. 38 na Lei nº 9.099/95.

Fundamento e decido.

Desnecessária a produção de outras provas, para além das documentais, motivo pelo qual a lide será julgada na forma do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de ação de cobrança de diferenças salariais sobre a promoção e progressão funcional proposta em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, pela qual aquele busca seja determinado à Administração Municipal do referido município que retifique suas datas de progressão e pague as diferenças salariais decorrentes.

Bem como pague o valor devido por auxílio uniforme no valor de 50% (cinquenta por cento) do subsídio do Guarda Municipal, o qual não teria sido entregue ou pago indenização equivalente.

Para isso, narra que é servidor efetivo do município de Várzea Grande/MT, investido no cargo de Guarda Municipal, e que a administração pública do município somente procedeu com sua progressão e promoção em 09/01/2019, 26/02/2021 e 05/04/2023, quando, a bem da verdade, deveria ter reconhecido o direito à progressão na 3ª Classe - Nível III para 15 de outubro de 2018, da promoção a 2ª Classe - Nível II para 15 de outubro de 2020 e da promoção a 2ª Classe – Nível II para 15 de outubro de 2022.. (...)

De acordo com os relatos iniciais, o requerido realizou a promoção e progressão funcional do autor de forma tardia, e deixou de efetuar o pagamento das verbas salariais retroativas, motivo pelo qual, o requerente ingressou com a presente demanda a fim de receber tais valores.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, nos termos do novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT (Lei Complementar n. 4.167/2016), que em vigor em 01/01/2017, e em seu artigo 22 dispõe que:
“
As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito”
.

In casu
, não há duvidas quanto ao direito do reclamante de receber as verbas pleiteadas, uma vez que, embora a municipalidade tenha reconhecido a promoção do recorrido, não efetuou o pagamento das verbas retroativas atinentes.

Nesse sentido, a Turma Recursal já manifestou seu entendimento, vejamos:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – PROMOÇÃO DE CLASSE E PROGRESSÃO DE NÍVEL – EFEITOS FINANCEIROS – RETROATIVIDADE A DATA DA AQUISIÇÃO DO DIREITO – INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 4.167/2016 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4167/2016),
as promoções em classes do servidor terão efeitos financeiros retroativos à data da aquisição do direito.

De mesma sorte, o parágrafo único do art. 28 de referida legislação, ainda estabelece que, a progressão horizontal em níveis dar-se-á de forma automática, ou seja, igualmente com efeitos financeiros quando da aquisição do direito pelo servidor.

Resta clara que as portarias de promoção e progressão violaram a legislação vigente, na medida em que postergaram os efeitos financeiros, o que implica em diferenças salariais que a Recorrente faz jus. (N.U 1021054-84.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022).

Destarte, a sentença foi proferida nos termos do artigo 22 do Estatuto da Guarda Municipal (Lei Complementar Municipal nº 4.167/2016), o qual estabelece que
“As promoções ocorrerão de acordo com os interstícios de cada classe, com efeitos financeiros retroativos a data da aquisição do direito”
.

Portanto, resta evidente que o reclamante faz jus ao recebimento das verbas retroativas pleiteadas.

Todavia, em relação ao pleito de afastamento do pagamento do auxilio fardamento ao reclamante merece acolhimento, pois, como se sabe o Novo Estatuto da Guarda Municipal de Várzea Grande/MT (Lei Complementar n. 4.167/2016), entrou em vigor em 01 de janeiro de 2017, consoante disposto em seu art. 99. Em seu art. 74, dispõe o novo Estatuto que:

Art. 74. Os Guardas Municipais farão jus ao fardamento para o desempenho de suas funções regulamentares e efetivo serviço.

§1º O fardamento é a denominação que se dá ao uniforme e demais acessórios necessários ao exercício do cargo e função.

§2º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao uniforme de instrução novo e completo anualmente, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e por ocasião de sua promoção.

§3º Os integrantes da Guarda Municipal farão jus ao
uniforme de passeio e completo
a cada dois anos, conforme necessidade ou quando danificado em razão do serviço e
por ocasião de sua promoção.

§4º Os Guardas municipais no efetivo serviço farão jus à indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I,
caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

§5º Os Guardas Municipais não poderão deixar de trabalhar por falta de fardamento, sob pena de responder por falta ou abandono de serviço, devendo estar direcionado a atividade compatível com sua situação.

Da leitura do artigo, observa-se o direito do servidor em receber uma indenização de uniforme, no valor de 50% do subsídio do Guarda Municipal Classe Inicial Nível I, caso a prefeitura municipal não forneça no período de 01 (um) ano.

Nesse passo, uma vez satisfeitos os requisitos da norma pelo art. 74, § 4º, da Lei Complementar n. 4.167/2016, considerando-se que o valor da indenização está condicionado ao não recebimento do fardamento por parte do servidor, dentro de um prazo de 1(um) ano.

Oportuno, ainda, salientar que tais requisitos no presente caso não foram preenchidos, pois o reclamado comprova no id de nº 236048163 a entrega do fardamento ao reclamante, por meio de recibo de entrega do material devidamente assinado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – GUARDA MUNICIPAL – AUXÍLIO FARDAMENTO DOS ANOS DE 2017 E 2018

– FORNECIMENTO GRATUITO DO FARDAMENTO PARCIALMENTE COMPROVADO PELO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE UTILIZOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA A AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO –

DIREITO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE 50% DO SUBSÍDIO DO GUARDA MUNICIPAL CLASSE INICIAL NIVEL I – INTELIGÊNCIA DO ART. 74, § 4º, DA LC 4.167/2016 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o Reclamante alegar que não recebeu os uniformes de instrução e passeio novos e completos ou o respectivo pagamento a título indenizatório, por ocasião da promoção a Guarda Municipal Classe Especial – Nível 1, pela Portaria 611/2018, da análise dos documentos juntados em defesa, entre eles as fichas de materiais recebidos pela Recorrido, restou comprovado que houve a entrega/recebimento dos uniformes dentro do período previsto no §4º do art. 74 da Lei Complementar n. 4.167/2016.

Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a condenação ao pagamento do auxílio fardamento do ano de 2018. (N.U 1008642-87.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a condenação do reclamado ao pagamento de auxilio fardamento ao reclamante, ficando mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024